Tribunal: TJSP
Processo: 1000932-82.2020.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
"AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Sentença que deixou de fixar verba honorária – Impossibilidade – Pleito de concessão da justiça gratuita e arbitramento de honorários sucumbenciais – Princípio da causalidade – Ente público que deu causa ao ajuizamento da ação e deve arcar com o pagamento dos honorários advocatícios – Causa de inestimável proveito econômico e baixa complexidade – Honorários

Ementa:
"AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Sentença que deixou de fixar verba honorária – Impossibilidade – Pleito de concessão da justiça gratuita e arbitramento de honorários sucumbenciais – Princípio da causalidade – Ente público que deu causa ao ajuizamento da ação e deve arcar com o pagamento dos honorários advocatícios – Causa de inestimável proveito econômico e baixa complexidade – Honorários fixados de uma só vez nos termos do art. 85, §8o do Código de Processo Civil – Sentença reformada em parte – Preliminar de deserção arguida em contrarrazões afastada e recurso provido"

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000881598
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000932-82.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
HERMINIA ROSELI GENARO, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: " Preliminar de deserção
arguida em contrarrazões afastada e recurso provido, por V.U.", em conformidade com o
voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000932-82.2020.8.26.0482 2
VOTO No 31115
Apelação Cível no 1000932-82.2020.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente
Apelante:
HERMINIA ROSELI GENARO
Apelada:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz 1a Inst.:
Darci Lopes Beraldo
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER Sentença que deixou de
fixar verba honorária Impossibilidade Pleito de concessão da
justiça gratuita e arbitramento de honorários sucumbenciais
Princípio da causalidade
Ente público que deu causa ao
ajuizamento da ação e deve arcar com o pagamento dos honorários
advocatícios Causa de inestimável proveito econômico e baixa
complexidade Honorários fixados de uma só vez nos termos do
art. 85, §8o do Código de Processo Civil Sentença reformada em
parte Preliminar de deserção arguida em contrarrazões afastada e
recurso provido”
HERMINIA ROSELI GENARO propôs ação de
obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, em face da FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Informa a autora que é
portadora de Carcinoma de Ovário. Em razão deste delicado quadro, lhe foi
prescrito pela médica da rede pública de saúde, Dra. Mayndra M. Landgraf, o
medicamento Olaparibe 150mg, devendo tomar 02 cp VO de 12/12 horas. Por
não ostentar condições financeiras de custear o referido tratamento encetou
diligências para a sua obtenção, pedido que lhe foi negado, não lhe restando
alternativas senão socorrer-se por via judicial.
A sentença de fls. 195/199 julgou procedente a ação com
fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixou de
fixar verba honorária, sob o fundamento de que o presente caso se excepciona
ao princípio da causalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000932-82.2020.8.26.0482 3
Apela o patrono da autora (fls. 234/244). Busca a
concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 98 e
seguintes do Código de Processo Civil, arguindo que não reunindo condições
financeiras para arcar com as custas e despesas do processo, sem o prejuízo
de seu sustento e de sua família. Requer, ainda, a reforma da sentença a fim
de arbitrar os honorários sucumbenciais em consonância com o art. 85, §3o,
inciso II, do Código de Processo Civil, fixando-os em 8% sobre o valor da
causa atualizado, majorando-o, ainda, nos termos do § 11 do mesmo artigo
para remunerar o trabalho na fase recursal.
Houve apresentação de contrarrazões ao recurso (fls.
284/294). Alega que o recurso está deserto, pois não houve o recolhimento
das taxas legalmente estipuladas, motivo pelo qual não merece apreciação,
conforme art. 1.007, Código de Processo Civil. Assim, pugna pelo não
conhecimento do apelo, bem como pelo improvimento da apelação. Caso haja
provimento, que os honorários sejam fixados em até R$ 500,00.
Subiram os autos para julgamento.
RELATEI.
Inicialmente, afasto a alegação de deserção do recurso
arguida em contrarrazões, tendo em vista que houve pedido de justiça gratuita
também para o patrono, o qual será analisado a seguir:
Para efetiva prestação jurisdicional, necessário aclarar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000932-82.2020.8.26.0482 4
conceito de necessitado, o qual nos termos do parágrafo único do art. 2o da
Lei 1.060/50 é "todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar
as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento
próprio ou da família".
Extrai-se do conceito acima delineado que a condição de
necessitado não depende necessariamente da situação pessoal do
jurisdicionado, mas sim de sua condição econômica.
A norma não condiciona a concessão dos benefícios da
gratuidade de justiça ao recebimento de mais de três salários mínimos,
todavia, este é o parâmetro utilizado para que o cidadão possa ser atendido
pela Defensoria Pública, e, portanto, em regra aplicado em analogia para
concessão do benefício da justiça gratuita.
Deve-se atentar as peculiaridades do presente caso, no
qual o valor atribuído à causa foi de R$ R$396.900,00. Ocorre que o apelante
é isento da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física, o extrato de sua
conta bancária demostra pouca movimentação e baixos valores depositados,
além de comprovar que sequer possui escritório para laborar e bens próprios.
Ademais, o apelante acostou aos autos as despesas
suportadas a fim de comprovar sua real necessidade da benesse ora requerida.
Juntou conta de energia elétrica, despesas gerais, entre outras, as quais
demostram que a verba recebida para subsistência do apelante já possui
destino certo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000932-82.2020.8.26.0482 5
Evidente que o indeferimento do benefício importaria em
prejuízo ao sustento do apelante. Portanto, observando as especiais situações
como a do caso em apreço, infere-se que o benefício da justiça gratuita pode
ser concedido, com moderação, quando restar demonstrada a inviabilidade
financeira.
Logo, a imposição de pagamento de custas e demais
despesas processuais certamente frustrará o objetivo em questão e
disciplinado na Constituição Federal, qual seja, garantir a todos os
necessitados o acesso à justiça.
Assim, analisadas as peculiaridades do caso em questão,
o exame deve ser flexível se o caso demonstrar a real impossibilidade de arcar
com tais custas, obedecendo, então, a garantia constitucional de acesso à
justiça dos que comprovarem insuficiência de recursos.
Diante disso, deve ser concedido ao apelante o benefício
da assistência judiciária gratuita.
Posto isso, passo a análise do pleito de fixação da verba
honorária.
Em lição de NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA
ANDRADE NERY, há relevante referência ao princípio da causalidade:
"Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à
propositura da demanda ou à instauração do incidente
processual,
deve
responder
pelas
despesas
daí
decorrentes” (Código de Processo Civil Comentado,
Editora Revista dos Tribunais, pág. 377).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000932-82.2020.8.26.0482 6
Tendo em vista que a fim de obter os medicamentos
descritos na inicial, houve a necessidade de ajuizamento da atual ação de
obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada, deve o ente Público arcar
com os honorários de sucumbência, afastando a sentença na parte que deixou
de fixar verba honorária, sob o fundamento de que o presente caso se
excepciona ao princípio da causalidade.
Neste sentido já decidiu esta Colenda 9a Câmara de
Direito Público:
EXECUÇÃO FISCAL Exceção de Pré-executividade Extinção da
execução determinada, conforme pedido da própria Fazenda
Condenação da Fazenda do Estado no pagamento da verba
honorária Cabimento no caso, pois observado o princípio da
causalidade Sentença mantida Honorários recursais ora fixados
Recurso não provido. (Apel. no 1505036-48.2016.8.26.0014. Rel.
Des. Rebouças de Carvalho Julgado 27.07.2018)
Desta forma, para efetiva prestação jurisdicional
necessário transcrever o que dispõe o art. 85, § 8o do Código de Processo
Civil:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor.
§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o
juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa,
observando o disposto nos incisos do § 2o.
À luz do que determina o artigo acima delineado, os
honorários devem ser fixados com base equidade quando o proveito
econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000932-82.2020.8.26.0482 7
baixo.
In casu, evidente a baixa complexidade da causa, sendo a
hipótese dos autos de fato de inestimável valor, conforme previsto pelo art.
85, §8o.
Desta forma, merece reparo a sentença a quo no que
tange o arbitramento de honorários.
Com a reforma da decisão, o apelado deverá arcar com o
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que
fixo de uma só vez, cumulativamente, ante a interposição do presente recurso,
em R$ 2.500,00, nos termos do art. 85, §8°, do Código de Processo Civil.
Ocorrendo
isto,
AFASTO
A
PRELIMINAR
ARGUIDA em contrarrazões e DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
mt